Tribunal: TJDFT
Processo: 0748383-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748383-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença n. 0746882-67.2024.8.07.0001, proposta por CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, indeferiu o pleito de indicação de administrador provisório para a entidade requerida. Antes de analisar o pedido de antecipação da tutela recursal, impende ressaltar que por meio de petição que comunica a interposição do presente recurso (ID 217362998, processo de referência), há pedido de retratação feito pelo Agravante, o qual está pendente de análise pelo Juízo a quo. Assim, eventual análise da questão antes da manifestação do Juízo a quo resultaria em supressão de instância. Desta forma, intime-se a parte Agravante para que informe teor do decisório proferido pelo Juízo a quo em resposta ao pedido de retratação. Comunique-se o teor do presente despacho ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2024 16:01:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador